Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-36.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Legitimidade passiva dos herdeiros - Inexistência de inventariante - Coisa Comum – A fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319 do Código Civil – A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de indenizar, pela utilização

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Legitimidade passiva dos herdeiros - Inexistência de inventariante - Coisa Comum – A fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319 do Código Civil – A utilização do bem indiviso se insere dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de indenizar, pela utilização exclusiva da coisa a partir da oposição inequívoca, no caso, pela citação – Tutela de evidência – Não cabimento – Impugnação do valor pretendido gerando dúvida razoável – Apuração em liquidação de sentença - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002393-36.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes CRISTIANE
MAGALHÃES DA COSTA SILVA, RUBENS LUIZ DA COSTA JÚNIOR e RUBENS
LUIZ DA COSTA, são apelados ORLANDO JOSÉ DOMINGOS JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA), ZULEIKA DOMINGOS VIEGAS (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO
ROBERTO RIBEIRO MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-36.2016.8.26.0157 -Voto no 20.492
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1002393-36.2016.8.26.0157
Comarca: Cubatão (2a Vara)
Apelante: Rubens Luiz da Costa e outros
Apelados: Orlando José Domingos Júnior e outra
Juiz: Rodrigo Pinati da Silva
Voto n. 20.492
EMENTA: ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Cerceamento de
Defesa Inexistência - Legitimidade passiva dos herdeiros -
Inexistência de inventariante - Coisa Comum A fixação de
aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no
art. 1.319 do Código Civil A utilização do bem indiviso se insere
dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o
dever de indenizar, pela utilização exclusiva da coisa a partir da
oposição inequívoca, no caso, pela citação Tutela de evidência
Não cabimento – Impugnação do valor pretendido gerando dúvida
razoável – Apuração em liquidação de sentença - Recurso provido
em parte.
Trata-se de ação de extinção de condomínio c.c.
alienação de bem e arbitramento de aluguel, alegando os requerentes que são
condôminos do imóvel descrito na inicial, na posse exclusiva da condômina
Virgilina Ribeiro Magalhães até seu falecimento, e agora por seus sucessores,
sem compensação alguma. Requerem a extinção do condomínio, com a
alienação judicial do bem, sem prejuízo da indenização pelo uso exclusivo da
coisa comum.
A inicial foi aditada para inclusão no polo passivo dos
herdeiros de Virgilina: Paulo Roberto Ribeiro Magalhães, Rubens Luiz da
Costa, Cristiane Magalhães da Costa Silva e Rubens Luiz da Costa Júnior.
A r. sentença, cujo relatório se adota, integrada às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-36.2016.8.26.0157 -Voto no 20.492
3
296/297, julgou procedente a ação para: [a] EXTINGUIR O CONDOMÍNIO
do imóvel objeto da matrícula 4.005 do CRI de Cubatão, inteligência dos
artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil, sendo certo que, não havendo acordo
entre os interessados sobre o modo como se realizará a alienação do bem, o
juiz do cumprimento de sentença mandará aliená-lo em leilão [CPC, art. 730].
Com a venda do imóvel, o valor será repartido entre os condôminos
proporcionalmente ao valor de seu quinhão [CC, art. 1357, § 2o], sendo certo
que a parte atribuível a “Virgilina", condômina falecida ficará consignada nos
autos para futuro repasse ao juízo do inventário e partilha a seus herdeiros,
ora corréus; [b] CONDENAR A CORRÉ CRISTIANE ao pagamento, em
favor da parte autora, de indenização pelo uso exclusivo da coisa comum
[alugueis mensais], no importe de 37,5% do valor locatício para cada autor a
ser apurado em subsequente fase de liquidação, sendo que as parcelas
vencidas deverão ser corrigidas, nos termos da tabela prática do E. Tribunal
de Justiça, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação,
até a efetiva desocupação, concedida ainda tutela de urgência, determinando
o pagamento pela corré a contar da publicação da presente sentença, do valor
do aluguel mensal integral arbitrado em valor equivalente a 0,4% do valor
venal do imóvel junto ao município, a ser apresentando pela parte autora nos
autos, de cujo montante será exigível apenas 75% aos autores
proporcionalmente, arcando ainda a corré Cristiane com o pagamento
referente às custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, observada a gratuidade da justiça (fls. 280/284).
Os requeridos apelaram arguindo preliminarmente a
ilegitimidade passiva, pois a demanda foi proposta contra os herdeiros
quando deveria constar do polo passivo o espólio, representado pelo seu
inventariante, bem como ocorrência de cerceamento de defesa, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-36.2016.8.26.0157 -Voto no 20.492
4
julgamento antecipado sem deferimento da prova testemunhal, e ainda a
inaplicabilidade da tutela de urgência, pela ausência dos requisitos
preconizados no art. 300 do CPC. No mérito aduziram quanto ao
arbitramento de alugueis, que a apelante também é herdeira e permaneceu no
imóvel com a anuência dos demais comunheiros, não sendo devido o
pagamento da indenização, requerendo a reforma (fls. 300/314).
Foram
apresentadas
contrarrazões
pugnando-se
a
manutenção da sentença (fls. 318/327).
É o Relatório.
Não havendo ainda a abertura da ação de inventário dos
bens de Virgilina, e, consequentemente, sem nomeação de inventariante, são
legitimados passivos os herdeiros, por força do disposto no art. 1.784 do
Código Civil de 2002 relativo à transmissão dos bens, no sentido de que:
"aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos
e testamentários".
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "pelo
princípio da saisine, a lei considera que no momento da morte o autor da
herança transmite seu patrimônio, de forma íntegra, a seus herdeiros. Esse
princípio confere à sentença de partilha no inventário caráter meramente
declaratório, haja vista que a transmissão dos bens aos herdeiros e legatários
ocorre no momento do óbito do autor da herança" (REsp 1142872/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/10/2009, DJe 29/10/2009).
Não havia necessidade de dilação probatória para
produção de prova oral, depoimento pessoal dos autores e oitiva de
testemunhas, havendo sido adequado o julgamento antecipado, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-36.2016.8.26.0157 -Voto no 20.492
5
cerceamento de defesa, uma vez que presente recurso versa tão-somente
acerca da questão do arbitramento dos alugueis, restando incontroversa a
extinção do condomínio.
Os litigantes são condôminos do imóvel objeto da ação,
cabendo aos autores 75% do bem, havendo o uso exclusivo do bem pela
herdeira Cristiane.
A fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tem
possibilidade jurídica no art. 1.319 do Código Civil no sentido de que: "cada
condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa".
No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça de que: “aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo
falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel
proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. Nesta
hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a
efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros.” (REsp
570.723/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/03/2007, DJ 20/08/2007, p. 268), bem como que: “acórdão
embargado que assentou que 'O artigo 1.319 do novo Código Civil,
correspondente ao artigo 627 do Código Bevilácqua, assim dispõe: 'Cada
condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo
dano que lhe causou'. A exegese do referido dispositivo pressupõe relação
negocial onerosa entre um dos condôminos e o terceiro, posto cediço em
doutrina que 'o não uso da coisa comum por alguns dos condôminos não lhe
dá o direito a aluguer, ou prestação, que fique em lugar de uso que teria
podido exercer, salvo negócio jurídico entre os condôminos' (Pontes de
Miranda, in "Tratado de Direito Privado", Borsoi, Tomo XII, 1955, pág. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-36.2016.8.26.0157 -Voto no 20.492
6
O uso exclusivo do condômino que enseja a pretensão de percebimento de
aluguéis pressupõe oposição daquele titular em relação aos demais
comunheiros, os quais, na forma da lei, podem postular a alienação judicial
do bem em face da indivisão incompatível com a coabitação. É que o
condômino que habita o imóvel comum engendra exercício regular de direito
somente encetando 'abuso de direito' se impede os demais do manejo de
qualquer dos poderes inerentes ao domínio. Isto por que, o instituto do
Condomínio assenta-se na idéia de comunidade de direitos e tem como
primado a possibilidade de todos os condôminos exercerem a um só tempo os
atributos da propriedade, desde que de forma compatível com a situação de
pluralidade de proprietários.”(AgRg nos EDcl nos EREsp 201396/SP Relator
Ministro ARI PARGENDLER DJ 17.10.2005; EDcl nos EREsp 622.472/RJ,
Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 30/06/2006, DJ
25/09/2006, p. 200), e ainda que: “é possível a cobrança de alugueres pelo
uso exclusivo de imóvel em condomínio quando houver resistência do
ocupante à fruição concomitante do imóvel. Igualmente factível essa
cobrança, quando a simples ocupação do bem por um dos consortes
representar impedimento de cunho concreto, ou mesmo psicológico, à
utilização simultânea pelos demais condôminos, circunstância exemplificada
na utilização de imóvel comum por cônjuge após a separação e antes da
partilha, situação que representa óbvio impedimento prático ao usufruto
comum do bem” (REsp 622.472/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004, p. 293).
Portanto, a utilização do bem indiviso se insere dentre os
direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de indenizar, pela
utilização exclusiva da coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002393-36.2016.8.26.0157 -Voto no 20.492
7
A alegação da ré de que houve concordância dos demais
herdeiros com seu uso exclusivo do imóvel sem qualquer indenização é
irrelevante a partir do momento em que há manifestação inequívoca em
contrário, que no caso caracterizou-se pela citação, sendo devida a
indenização, a ser apurada como determinado na sentença.
Não se justifica, contudo, a tutela de evidência concedida
sem a certeza do valor da prestação devida, a ser apurada em liquidação de
sentença, pois a contestação do valor pretendido, como verifica-se às fls. 174,
gera dúvida razoável, não estando presentes os requisitos dos incisos do art.
311 do CPC/2015.
Inexistiu violação aos arts. 5o da Constituição Federal e
442 do CPC/2015.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, majorando-se a verba honorária devida pelos apelantes, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015, para R$ 1.200,00, diante do acolhimento
apenas parcial da apelação, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica